Tribunal: TJBA
Processo: 8020457-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020457-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WELLINGTON CUNHA CERQUEIRA e outros Advogado(s): MANUELA TOURINHO CERQUEIRA, GESMAEL SANTOS DO NASCIMENTO, RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA AGRAVADO: F. SOUZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME Advogado(s):NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE, DERNILTON LEITE NUNES, MATEUS DOS SANTOS DA SILVA NERY ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE POSSE E DATA DO ESBULHO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON CUNHA CERQUEIRA e ESMERALDA DANTAS DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida em audiência realizada em 13 de março de 2025, nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 8003875-03.2024.8.05.0124, ajuizada em face de F. SOUZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para manutenção da posse sobre imóvel situado em Barra Grande, Município de Vera Cruz/BA. Os agravantes alegam posse legítima da gleba registrada sob as matrículas nº 8.018 e nº 7.382, turbação recente por parte da empresa agravada e risco de consolidação do esbulho. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar por ausência de demonstração inequívoca da posse exercida e da data da alegada turbação, determinando, ainda, a produção de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência possessória prevista no art. 561 do CPC, à luz das provas já constantes nos autos principais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento tem por objeto o controle da decisão interlocutória e não permite o reexame do mérito da demanda ou a produção de provas, limitando-se à análise da plausibilidade jurídica da decisão agravada. 4. A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior do autor, ocorrência de esbulho ou turbação, data do fato e continuidade da posse ou sua perda. 5. A documentação apresentada pelos agravantes – escrituras, matrículas, certidões e registros fotográficos – não comprova, de forma inequívoca, o exercício da posse direta sobre a área objeto da lide. 6. A controvérsia sobre a efetiva sobreposição das áreas e a titularidade da posse demanda produção de prova técnica e testemunhal, conforme já determinado pelo juízo de origem. 7. A ausência de prova robusta quanto à posse efetiva e à data exata da turbação inviabiliza a concessão da tutela possessória de urgência, por não estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 560, 561; CC, art. 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8058906-26.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 22.05.2024; TJBA, AI nº 0014621-94.2017.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 13.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020457-28.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante WELLINGTON CUNHA CERQUEIRA e outros e agravado F. SOUZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239